Tribunal: STF
Processo: AC 930
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. ICMS INCIDENTE SOBRE
   OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
   FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE, PROFERIDO EM DESACORDO COM A REGRA DO
   ART. 97 DA CARTA MAGNA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA FAZENDA
   ESTADUAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIMENTO. EMBARGOS
   DE DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE EM QUE SE ALEGA FATO
   SUPERVENIENTE.
1. Suspendem-se os efeitos do acórdão recorrido
   até o julgamento do apelo extremo em que se invoca descumprimento
   da cláusula alusiva à reserva de Plenário (art. 97 da
   Constituição Federal).
2. A decisão proferida posteriormente
   pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, sobre o mesmo tema ou
   matéria de fundo, em Argüição de Inconstitucionalidade, constitui
   fato superveniente que não afasta a nulidade formal antes
   apontada no processo subjetivo. Fato, além do mais,  que não
   espelha nenhum dos pressupostos dos embargos declaratórios, nos
   termos do art. 535 do CPC (omissão, contradição ou
   obscuridade).
3. Embargos a que se nega provimento.